Tribunal: TJMT
Processo: 1005097-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo/ativo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do processo n. 1062161-59.2019.811.0041, proposto por AMPAVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS MULTIMARCAS LTDA - ME, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência a fim de ordenar ao requerido que seja mantida, integralmente, em prol da requerente, a vigência do incentivo fiscal que é objeto do termo de acordo e aditivos celebrados entre as partes, aprovado e levado à publicação pela Resolução CEDEM n. 26/2011.
Aduz o agravante que a probabilidade do direito se resume na inexistência de plausibilidade do direito ora agravado.
Defende, ainda, que o prejuízo de difícil reparação é a lesão aos cofres públicos que se operará, ante o gozo indevido de benefício fiscal inconstitucionalmente concedido, sem quaisquer condicionantes impostas pelo parlamento mato-grossense.
Alega, também, que a lesão será de difícil reparação, pois a liminar ensejará grande acúmulo de dívida em favor do erário, caso a Fazenda se sagre vencedora, de forma que dificilmente a agravada terá saúde financeira que lhe permita honrar o crédito tributário.
Por fim, saliente que a urgência do caso é sobremaneira acentuada em razão da grave situação financeira que se encontra o Estado de Mato Grosso, sendo impertinente e temerário impedir, ainda que temporariamente, a arrecadação de importantes verbas públicas, que em última análise, pertencem ao povo mato-grossense.
Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar a decisão que deferiu a liminar em favor da agravada (id. 35643480).
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
In casu, o cerne da questão cinge-se em apurar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao requerido, ora agravante, a manutenção da vigência do incentivo fiscal objeto do termo de acordo e aditivos celebrados entre as partes, aprovado e levado à publicação pela Resolução CEDEM n. 26/2011.
Ao deferir o pedido de tutela de urgência, o Juízo a quo fundamentou sua decisão nos seguintes termos:
“Extrai-se da documentação acostada à petição inicial a confirmação de que a requerente obteve enquadramento para usufruir dos benefícios fiscais para fabricação e comercialização de aguardentes e bebidas destiladas pelo período de 10 anos a partir do enquadramento e publicação da Resolução CEDEM n. 26/2011 (30.6.2011), de modo que o período mencionado se esgotará em 30.6.2021.
Com o advento da Lei Complementar Estadual 631/2019, que dispõe sobre a reinstituição e revogação de benefícios fiscais, o Estado cuidou de dispor sobre as transições comuns referentes à migração pela fruição dos benefícios fiscais reinstituídos e/ou alterados, assinalando que os contribuintes enquadrados em Programa de Desenvolvimento Econômico e/ou autorizados à fruição de benefício fiscal vigentes na data de publicação da lei, como se dá com a requerente, deverão migrar para o benefício fiscal reinstituído e/ou alterado pela nova lei (art. 15, caput), sob pena de cessação dos efeitos do ato concessivo do benefício fiscal então vigente (§ 5o) e, ainda, apresentar declaração de ciência de que a migração implica renúncia, irrevogável e irretratável à fruição do benefício fiscal e/ou tratamento tributário diferenciado concedido anteriormente, bem como reconhecer a nulidade dos respectivos atos concessivos, inclusive do termo de acordo pactuado (§ 6o).
De acordo com o art. 4o da referida lei complementar estadual, a remissão e a anistia ali previstas ficam condicionadas à expressa desistência de ações para discutir ato de enquadramento ou de desenquadramento ou qualquer outro aspecto do ato concessivo do Programa, ou de condição normativa, inclusive ações e embargos à execução fiscal relacionados com créditos tributários vinculados ao referido Programa, com renúncia ao direito sobre os quais ele se funda.
Nenhuma, portanto, a dúvida de que a requerente se viu, subitamente, sem a garantia de que as condições legalmente pactuadas previamente serão mantidas em sua adesão ou migração imposta pela LC 631/2019, notadamente por conta das exigências nesta estabelecidas, com destaque para a renúncia à fruição do benefício fiscal anteriormente concedido em termo de acordo e à sua própria nulidade, e a necessidade de desistência das ações judiciais e administrativas, nisso residindo, num primeiro momento de análise da questão, a probabilidade do direito, requisito necessário ao deferimento da medida, uma vez que a lei em apreço acabou por violar direito adquirido da requerente de usufruir do benefício fiscal concedido pelo Estado de Mato Grosso.
Além do mais, ao exigir a desistência das ações judiciais e dos processos administrativos por meio de lei o Estado de Mato Grosso acaba por violar, como alegado, o direito de acesso à justiça, entre outros direitos e garantias fundamentais (art. 5o, XXXIV, “a”, XXXV e LV da CF) e o princípio da legalidade tributária, privando a requerente do incentivo fiscal existente até então e colocando-a, bruscamente, sem condições de competitividade, nisso ferindo o disposto no art. 150, II, da Constituição Federal, que cuida da isonomia tributária, violando, ainda, o princípio da ordem econômica e da livre concorrência (art. 170, IV).
Some-se a isso a aparente violação do disposto no art. 178 do Código Tributário Nacional, dada a qualidade do benefício fiscal concedido, ou seja, mediante prazo certo, determinado e condicionado/oneroso, impondo-se a salvaguarda da Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal:
[...]
Presente, portanto, o requisito primeiro para o deferimento da medida de urgência.
A previsão de adesão/migração aos novos benefícios fiscais com as exigências contidas na Lei Complementar Estadual 631/2019 e nos decretos a ela atrelados até o dia 31 de dezembro de 2019 mostra a exata constatação da presença do segundo requisito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois obriga, em tempo certo, que se abra mão de garantias jurídicas, numa espécie de troca do certo pelo duvidoso, de acordo com todo o teor da referida lei, em comparação com o amparo legal do qual dispõe hoje a requerente, além de impor súbita majoração de carga tributária e passivo tributário, especialmente quando se observa todo o comprometimento de anos da parte autora e os investimentos noticiados, que diz ter ultrapassado a casa de 3 milhões de reais.
Diante do exposto, por visualizar a presença dos requisitos autorizadores, defiro o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de ordenar ao requerido que seja mantida, integralmente, em prol da requerente, a vigência do incentivo fiscal que é objeto do termo de acordo e aditivos celebrados entre as partes, aprovado e levado à publicação pela Resolução CEDEM n. 26/2011, independentemente da “migração” e da “renúncia” exigidas nos arts. 5o, I e II e 15, § § 1o a 6o, da Lei Complementar n. 631/2019, até o julgamento de mérito desta ação ou o termo final do referido benefício (30.6.2021), o que ocorrer primeiro, bem como que se abstenha de cassar, revogar ou modificar o aludido benefício, afastando qualquer novo requisito, exigência, ou aplicabilidade de qualquer dispositivo legal ou infra legal que implique nesses atos, dispensando, inclusive, a necessidade de migração ao novo programa de benefício fiscal estipulado pela LC 631/2019; e que seja garantido, à requerente, o direito à remissão e anistia sem a necessidade de migração, renúncia ou encerramento do seu benefício fiscal, bem como de desistência de quaisquer ações e impugnações, administrativas ou judiciais, que versem sobre o mesmo, afastando, especialmente, a aplicabilidade dos artigos 4o e 5o da LC 631/2019” (id. 35643483).
Nessa análise perfunctória dos autos, verifica-se que a decisão proferida na instância singela foi devidamente fundamentada, inclusive em observância à Súmula no 544 do Supremo Tribunal Federal, ensejando o deferimento da medida liminar vindicada no primeiro grau de jurisdição.
Vejamos o teor da Súmula:
Súmula 544. Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas
Desse modo, em consonância com o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau, entende-se que o pleito de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrada a probabilidade do direito do agravante.
Por isso, ao menos nessa fase de cognição sumária, não se vislumbra a necessidade de reforma da decisão agravada, uma vez que devidamente fundamentada, inclusive, pautada em Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, não concedo o efeito suspensivo pleiteado, mantendo inalterada a decisão agravada.
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora